Tribunal: STF
Processo: Rcl 63798
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 66 E NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE DESBORDA DOS LIMITES DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.